Tribunal: TJSP
Processo: 1017472-50.2016.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de vício a ser sanado no Acórdão impugnado – Matéria devidamente apreciada – Mera discordância do julgado – Caráter infringente – Descumprimento do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Prequestionamento da matéria. Inadmissibilidade. Embargos de Declaração Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017472-50.2016.8.26.0482/50001, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
embargantes EMPLAN ESTRUTURAS METÁLICAS E PLANEJAMENTOS LTDA
EPP, DAUTRO DE CASTRO e ROSIMEIRE APARECIDA SOUZA DE CASTRO, é
embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e WALTER BARONE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017472-50.2016.8.26.0482/50001 -Voto no 10055
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10055
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1017472-50.2016.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: EMPLAN ESTRUTURAS
METÁLICAS E PLANEJAMENTO LTDA. EPP,
DAUTRO DE CASTRO E
ROSIMEIRE APARECIDA SOUZA DE CASTRO
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de vício a ser
sanado no Acórdão impugnado Matéria devidamente apreciada
Mera
discordância
do
julgado

Caráter
infringente

Descumprimento do disposto no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil. Prequestionamento da matéria. Inadmissibilidade.
Embargos de Declaração Rejeitados.
VISTOS.
Trata-se de Embargos de Declaração
opostos contra A R. Decisão Monocrática o V. Acórdão de fls.
168/169, que não conheceu do recurso por falta de preparo.
Afirmam os embargantes que fazem jus à
gratuidade judiciária e prequestionam a matéria para recursos aos
Tribunais Superiores.
Alegam que há omissão no julgado,
basicamente, porque seus reclamos não foram atendidos.
É o Relatório.
Os presentes embargos não comportam
acolhimento.
A matéria apontada como omissão na
verdade, refere-se ao mérito da demanda. Já é cediço que os
Embargos de Declaração não são o "meio hábil ao reexame da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017472-50.2016.8.26.0482/50001 -Voto no 10055
3
causa" (STJ 1a Turma, REsp. 13.843-0, SP, EDcl., Rel. Ministro
Demócrito Reinaldo).
O que os Embargantes pretendem em
suas razões é a reapreciação da matéria pela Turma Julgadora.
Portanto, caracterizado está o caráter infringente e protelatório
deste recurso.
Embora a Decisão Monocrática não tenha
acolhido a tese dos embargantes ele não deixou de apreciar os
fatos. A matéria foi devidamente apreciada, ocorrendo, na
realidade, mera discordância com o que foi decidido.
Os Embargos de Declaração possuem
natureza restrita às hipóteses expressamente previstas no
ordenamento jurídico artigo 535 do Código de Processo Civil.
O inconformismo do Embargante já foi
amplamente analisado e a matéria exaurida na decisão atacada.
Além disso, "O Juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga
a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus fundamentos" (RJTJESP
115/207).
No que tange ao prequestionamento, não
há necessidade de expressa menção a dispositivos de lei se o
Acórdão claramente enfrentou toda a matéria devolvida pela parte
recorrente, como no caso dos autos, o que supre o requisito de
admissibilidade exigido para a interposição de recursos junto aos
Tribunais Superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017472-50.2016.8.26.0482/50001 -Voto no 10055
4
Com
efeito,
conforme
a
melhor
orientação jurisprudencial, mesmo quando os embargos são
interpostos com vistas ao prequestionamento, deve a parte
demonstrar a ocorrência dos vícios enumerados no art. 535 do
Código de Processo Civil, ou seja, omissão, contradição ou
obscuridade, o que não fez.
Nesse
sentido,
é
o
entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
FEDERAL.
DEMISSÃO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o artigo 535
do
Código
de
Processo
Civil,
os
embargos
declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver
omissão, contradição ou obscuridade na decisão
prolatada. Não pode tal meio de impugnação ser
utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria
de fundo, quando esta foi devidamente debatida no
acórdão embargado. (...) 3. 'A jurisprudência desta
Corte é firme no sentido de que os embargos de
declaração, ainda que opostos com o objetivo de
prequestionamento visando à interposição do apelo
extraordinário, não podem ser acolhidos quando
inexistentes omissão, contradição ou obscuridade na
decisão recorrida' (EDcl no MS 11.484/DF, Rel. Min.
PAULO
GALLOTTI, TERCEIRA SEÇÃO, DJ
2/10/2006). 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no MS 9972/DF; 3a Seção; Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA; DJE
19.06.2009). (Destaques acrescentados)
“Inexistente qualquer das hipóteses do art.
535 CPC, não merecem acolhida os embargos
declaração opostos a fim de prequestionar dispositivo
constitucional STJ.” (Edcl no AgRg no REsp
538241/RS, 2a Turma - Rel. Min. ELIANA CALMON,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017472-50.2016.8.26.0482/50001 -Voto no 10055
5
J. 16.5.06, DJE 14.6.06).
A
lição
do
Ilustre
Desembargador
GILBERTO DOS SANTOS espanca qualquer dúvida a respeito do
assunto:
Na verdade, o “prequestionamento” é
necessário porque os tribunais superiores não têm
competência para análise de provas; para tais Cortes
deve ser dirigida toda a matéria, bem como os
elementos dos autos, devidamente apreciados, havendo
apenas a controvérsia quanto ao direito a ser
aplicado.
Em
outras
palavras,
ele

o
prequestionamento é necessário apenas para “que
faça constar do acórdão circunstâncias fáticas aptas a
demonstrar, pela mera leitura da decisão recorrida,
que a solução normativa pela qual se optou na decisão
impugnada (pela via do recurso extraordinário ou do
recurso especial) está equivocada, estando-se, pois,
assim, em face de uma ilegalidade ou de uma
inconstitucionalidade.” (TERESA ARRUDA ALVIM
WAMBIER,
Omissão
Judicial
e
Embargos
de
Declaração.
São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2005, p. 260/261 - grifei).
Com o devido respeito, os presentes
embargos de declaração não se prestaram a indicar
quais teriam sido tais circunstâncias fáticas que não
constaram no corpo do V. Acórdão, caindo por terra a
pretensão de prequestionamento, tecnicamente falando
(TJSP

Embargos
de
Declaração
no
9206883-11.2009.8.26.0000/50000, 11a Câmara).
Posto isto, pelo meu voto, rejeito os
Embargos de Declaração.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora